Tribunal: STF
Processo: AI 124251
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-16
Data de publicação: 1988-08-16

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 153, PARAGRAFO 4, DA C.F. E ART.
23 DA LEI N. 6.383, DE 07.12.1976.
NÃO CONFIGURA OFENSA DIRETA AO PARAGRAFO 4 DO ART. 153 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DECISÃO QUE, AO INTERPRETAR O ART. 23 DA LEI
6.383, DE 07/12/1976, SUSPENDE AÇÃO ANULATORIA DE TÍTULO DE
DOMÍNIO MOVIDO PELO ESTADO CONTRA PARTICULAR, DIANTE DA
SUPERVENIENCIA DE AÇÃO DISCRIMINATORIA, MOVIDA TAMBÉM POR AQUELE E
ENVOLVENDO ÁREA MAIS ABRANGENTE.
TRATA-SE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA SOBRE SUSPENSÃO (TEMPORARIA) DE
PROCESSO, EM QUE NÃO HÁ RECUSA, PROPRIAMENTE, A PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO.
SEGUIMENTO DE AGRAVO NEGADO PELO RELATOR NO S.T.F.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.